Tribunal: TJMT
Processo: 0033447-48.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033447-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESPOLIO DE LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO (ITCMD)

- ALEGAÇÃO DE QUE O CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

COINCIDE COM O FATO GERADOR – NÃO ACOLHIMENTO – PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 173, I, DO CTN – TERMO
A QUO
– HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA
– DECADÊNCIA – NÃO CARCTERIZAÇÃO –

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do CC), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam aprovados os “tantos fatos geradores distintos” a que alude o citado parágrafo único do 35 do CTN, sendo a lógica das Súmulas 112, 113, e 114 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho,
na Ação Anulatória de Débito Fiscal intentada pelo
ESPÓLIO DE MOISES PINTO DE ARAGÃO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença revisada julgou improcedente a ação anulatória com base em dois fundamentos. O primeiro, porque não restou caracterizada decadência ou prescrição do direito ao lançamento do ITCMD pelo Fisco Estadual já que não houve a homologação do cálculo. Segundo, por inexistir amparo legal para aplicar o montante constante no Laudo de Avaliação nº 024/95 já que não ocorreu o lançamento formal do citado imposto (ID 2341204).

Irresignado, o espólio, ora apelante, sustenta que com o falecimento de Moisés Pinto de Aragão, no ano de 1993, foi aberto inventário para partilha dos bens na Comarca de São Paulo.

E, ano de 1995, foi realizado Laudo de Avaliação Judicial n.º 24/95 dos imóveis situados nos municípios de Guiratinga e Aripuanã - MT, para lançamento do ITCMD.

Contudo, o Estado de Mato Grosso, no ano de 2003, discordou do valor indicado no referido laudo e relacionou valores distintos, no caso, imóvel avaliado em R$ 755.855,62 e o respectivo ITCMD no importe de R$ 30.256,68, o que fora refutado pelo inventariante no ano subsequente.

Assevera que, em 2010, atendendo a legislação, impugnou administrativamente o montante do mencionado ITCMD, mas o procedimento somente foi finalizado em 2015, cuja deliberação do Fisco Estadual, ora apelado, foi de que o imóvel valia R$ 4.887.750,00, enquanto o correspondente imposto sucessório R$ 195.510,00, ocasião em que o inventariante e os herdeiros foram notificados para o respectivo pagamento, com a consequente inscrição do débito na dívida ativa.

Verbera que, em decorrência do desencadeamento dos fatos, intentou ação anulatória, cuja decisão final foi pela improcedência.

Por isso, busca, aqui, a reforma da sentença sob o argumento de que incidiu decadência do direito de o Fisco lançar o tributo (ITCMD), na medida em que o evento morte e o fato gerador ocorreram há 22 anos e o art. 173, inciso I, do CTN, estabelece que o prazo decadencial é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Consigna, ainda, que a Súmula nº 114 do STF invocada pelo julgador de primeira instância para afastar a decadência não é aplicável ao caso em apreço, porque, embora não houvesse homologação do cálculo, o Fisco já possuía meios para lançamento do crédito tributário, cuja ciência do fato impunível deu-se no ano de 2003, quando apresentou os valores do imposto sucessório impugnado pelo espólio.

Insiste,
ad argumentandum
, que a combatida sentença é nula por violar o artigo 146 do CTN - altera critério jurídico, já que o Fisco Estadual apenas poderia manter a cobrança do ITCMD no valor de R$ 30.256,68, como indicou em 2003, ou reduzi-lo no valor indicado na primeira avaliação judicial ocorrida em 1995.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença. Subsidiariamente, pela exação do valor do ITCMD lançado com redução proporcional do montante, dos juros e multas. E, em caso de permanecer o montante do ITCMD lançado, pelo cancelamento de juros e multa em atenção à Sumula 114 do STF (ID 2341289).

Intimado, o apelado contrarrazoa o recurso rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 2341394).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID 2473726).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Logo, não havendo sentença homologatória do cálculo, resta afastada a arguição de decadência ou prescrição aventada pelo requerente.

Melhor sorte não lhe assiste no que diz respeito ao pedido de aplicação do valor apurado no Laudo de Avaliação nº 024/95, seja por ausência de amparo legal ao pedido, seja por que não houve lançamento formal do imposto apto a ensejar o acolhimento de tal pretensão.

Isto posto, julgo improcedente os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (ID 2341204)

Inconformado, o espólio recorrente insiste que incidiu decadência no direito de o Fisco Estadual lançar o Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação sobre imóvel que integra os bens a inventariar do
de cujus
Moises P. de Aragão, porquanto tomou conhecimento do fato imponível no ano de 1995.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia quanto à incidência ou não da decadência no direito de o Fisco Estadual lançar o imposto sucessório (ITCMD) relativo a imóvel situado no município de Aripuanã-MT, integrante de bens a inventariar do espólio de Moises P. de Aragão, ora apelante, em trâmite na Comarca de São Paulo, cujo valor foi discutido por longos anos – 1995 a 2015, sem ter ocorrido a homologação do cálculo.

A decadência é a extinção do direito pelo decurso de prazo para seu exercício.

A teor do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o ITCMD trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, em conformidade com a Verbete 555 do STJ,
in verbis
:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

“Verbete 555 do STJ - Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.” (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)

O Verbete 114 do Supremo Tribunal Federal
estabelece que:
“o imposto de transmissão
causa mortis
não é exigível antes da homologação do cálculo
.”

Não se pode confundir obrigação tributária com crédito tributário: Enquanto a primeira nasce com o fato gerador, o segundo surge com o lançamento.

No caso em exame, constata-se ser o evento morte o marco para incidência sobre a transmissão causa mortis de quaisquer bens ou direitos. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do CC), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários.

Na sistemática de apuração do ITCMD há que se observar inicialmente o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões causa mortis ocorre tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

Ressai dos autos que não houve a homologação do cálculo ou da partilha pelo juízo, o que permite o lançamento com os aspectos precisos para o imposto sucessório. Ao revés, constata-se que o espólio, ora apelante, deu causa a inúmeras impugnações acerca do montante devido a título de ITCMD até a ocorrência do devido lançamento.

Nesse contexto, resta claro que não há como exigir o imposto pelas características da transmissão
causa mortis
antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário, procedimento mais complexo.

Logo, o prazo de decadência do direito de constituir o imposto não é contado da data do falecimento do autor da herança, mas do primeiro dia útil aquele em que se verificar os elementos necessários ao lançamento.

Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
no caso em exame não restou configurado decadência ou prescrição:

“(...) A controvérsia a ser analisada na presente ação consiste em apurar se houve decadência ou prescrição do direito ao lançamento do ITCMD relativos aos imóveis objeto do inventário indicado na petição inicial, ou, alternativamente, se assiste ao Requerente o direito à aplicação do valor obtido no Laudo de Avaliação nº 024/95.

Apesar da insurgência do Requerente, entendo que não há que se falar na ocorrência de decadência ou prescrição em relação ao lançamento do tributo questionado, pois, como bem salientou o E. Relator do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nestes autos (fls. 231/236), em se tratando de ITCMD devido em inventário, “
o imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo.”
(Súmula 114 do Supremo Tribunal Federal.

Acerca do tema em controvérsia o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para lançamento de crédito tributário de ITCMD é a prolação da sentença de homologação da partilha, quando é possível identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do lançamento do tributo, como ocorreu no caso em tela apenas no ano de 2015.
(REsp 1668100/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 150.089/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/03/2018).

Outro não foi o entendimento esposado nos julgados subsequentes do Tribunal d Cidadania:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. SOBREPARTILHA DE BENS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo a quo do prazo decadencial para lançamento do ITCMD nas hipóteses de sobrepartilha, embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão, ocorre com a prolação da sentença de homologação da partilha quando é possível identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do lançamento do ITCMD. Precedente: REsp 1668100/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 150.089/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 06/03/2018).

Oportunamente, cita-se julgados nesse sentido, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - DECADÊNCIA - TERMO INICIAL - ARROLAMENTO - HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA - ABSTENÇÃO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO/DESONERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS - AUSÊNCIA.
- Na sistemática de apuração do ITCMD, há que se observar, inicialmente, o disposto no art. 35, Parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.
- Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão, a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação dos herdeiros ou legatários, e, por conseguinte, dos "tantos fatos geradores distintos".
- O termo inicial do prazo decadencial para lançamento de crédito tributário de ITCMD é a prolação da sentença de homologação da partilha, quando é possível identificar o aspecto material, pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do lançamento do tributo.
- A concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência, com natureza satisfativa ou cautelar, pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e perigo da demora ("periculum in mora"). “ (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.134685-9/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/0019, publicação da súmula em 08/07/2019)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN
). Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito. Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAI n. 0000273-63.2001.8.11.0033, Relator: MARCIO VIDAL, j. em 30/09/2019). (grifo nosso)

Sendo assim, não merece reparos a sentença objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021